Tribunal: TJSP
Processo: 0004154-88.2020.8.26.0510
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de Drogas – Recorrido preso em flagrante com crack e maconha. Decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado, com base no fato de ele ser primário e portador de bons antecedentes – Insurgência do Ministério Público visando a cassação dessa decisão com decretação da prisão preventiva – Descabimento – Decisão judicial corretamente fundamentada –

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de Drogas – Recorrido preso em flagrante com crack e maconha. Decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado, com base no fato de ele ser primário e portador de bons antecedentes – Insurgência do Ministério Público visando a cassação dessa decisão com decretação da prisão preventiva – Descabimento – Decisão judicial corretamente fundamentada – Réu primário e contra o qual não constam circunstâncias de que seja traficante estruturado – Necessidade de reservar a medida extrema do cárcere às situações que dela realmente necessitem – Aplicação da recomendação 62 CNJ que deve ser respeitada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004154-88.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOAO
ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004154-88.2020.8.26.0510 -Voto no 2260
2
Recurso em Sentido Estrito no 0004154-88.2020.8.26.0510
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: João Alves de Oliveira
Comarca: Rio Claro
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Cesar Ginez Almeida Bueno
Voto no 2260
Recurso em Sentido Estrito Tráfico de Drogas Recorrido
preso em flagrante com crack e maconha. Decisão que
concedeu a liberdade provisória ao acusado, com base no
fato de ele ser primário e portador de bons antecedentes
Insurgência do Ministério Público visando a cassação dessa
decisão
com
decretação
da
prisão
preventiva

Descabimento

Decisão
judicial
corretamente
fundamentada Réu primário e contra o qual não constam
circunstâncias de que seja traficante estruturado

Necessidade de reservar a medida extrema do cárcere às
situações que dela realmente necessitem Aplicação da
recomendação 62 CNJ que deve ser respeitada Decisão
mantida Recurso não provido.
Vistos,
O representante do MP interpôs o presente recurso em
sentido estrito visando a revogação da decisão que concedeu a liberdade ao acusado,
mediante a) compromisso de comparecimento aos demais atos do processo e b)
proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de oito dias sem prévia
autorização do Juízo. (fls. 57/58).
Argumenta, em síntese, a necessidade da manutenção
da custódia cautelar. Postula, assim, a decretação da prisão preventiva do recorrido,
pois necessária, para garantir a instrução do processo e a aplicação da lei penal, tendo
em vista que está sendo acusado da prática de narcotráfico e associação para o tráfico
de drogas, crime equiparado a hediondo, por força constitucional.
O recurso foi regularmente recebido e processado,
mantida a decisão por seus próprios fundamentos (fls. 75).
Contrarrazões (fls. 67/69).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004154-88.2020.8.26.0510 -Voto no 2260
3
provimento do recurso (fls. 84/88).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De consulta aos autos de origem, extrai-se da denúncia
que, em data incerta, anteriormente a 10 de agosto de 2020, o recorrido trazia consigo
e mantinha em depósito 48 pedras de crack e 02 “trouxinhas” de maconha, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de cento e
onze reais.
Destaca-se que o auto de prisão em flagrante (fls. 05), o
boletim de ocorrência (fls. 18/20), o auto de exibição e apreensão (fls. 21), auto de
constatação (fls. 24), bem como o laudo de exame toxicológico, demonstram que a
substância apreendida se trata de maconha e cocaína.
Os agentes de segurança, em diligência, em viatura
descaracterizada, nas imediações de um conhecido ponto de tráfico de drogas,
localizado na Rua M10, número 350, no bairro Cervezon, notando a intensa
movimentação no ponto, consistente no ingresso e rápida saída de usuários de
entorpecentes de uma residência, para adquirir entorpecentes, que eram fornecidos
por um casal. Entrou no imóvel e flagrou Anaí na posse de 14 pedras de crack e o
recorrido João com 06 pedras da mesma droga e dez reais, em espécie, além da
quantia de cento e um reais, na carteira do recorrido. No imóvel, ainda localizou mais
28 porções da mesma droga. Indagados, Anaí disse que estava comercializando as
drogas, a mando do recorrido.
O réu foi preso em flagrante.
Após, foi concedida liberdade provisória, substituindo-
a pelo cumprimento das seguintes cautelares: compromisso de comparecimento aos
demais atos do processo e proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais
de oito dias sem prévia autorização do Juízo (fls. 57/58).
Sem razão, contudo, o MP.
Como já exposto, há indícios suficientes da autoria e da
materialidade. Foram apreendidos supostamente com o acusado, 48 (quarenta e oito)
porções de cocaína, com peso líquido de 12,36g e 02 (duas) porções de maconha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004154-88.2020.8.26.0510 -Voto no 2260
4
com peso líquido 4,74g, em situação evidenciadora de tráfico, que inclusive teria
sido admitido informalmente pela corré para os agentes da lei
Se a um lado a quantidade/diversidade de drogas
aliadas às circunstâncias, justifiquem a denúncia por tráfico, a outro lado não se trata
de quantidade expressiva a ponto de alçar o recorrido, de chofre, à categoria de
traficante estruturado, até porque, como consignado, ele é primário e portador de
bons antecedentes.
Não bastasse, conforme declaração médica (fls. 72), há
suspeita de o apelante ter diagnóstico da doença COVID-19, com recomendação para
isolamento domiciliar.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Enfim, por este voto, conhece-se do recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público, porém, no mérito, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO.
XISTO RANGEL
RELATOR